Tribunal: TJDFT
Processo: 0031555-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031555-75.2014.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO ARTUR PAGANINI DA SILVA RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A e DIEGO ARTHUR FERNANDES VENDRUSCOLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o laudo pericial é suficiente para responder aos questionamentos das partes e do juízo e subsidiar o julgador com elementos para solucionar a lide, não se mostra necessária e cabível a realização da nova perícia. Tampouco tal recusa, nessa hipótese, configura cerceamento de defesa. 1.1. Compete ao Juiz, destinatário da prova, indeferir aquelas que reputar inúteis ou protelatórias, a fim de resguardar a razoável duração do processo, a economia e a celeridade processuais. 2. Não comportam redução os honorários advocatícios fixados no mínimo legal (10% sobre o valor da causa, na hipótese em exame). 3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. O recorrente indica violação ao artigo 480 do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que a negativa de nova perícia teria cerceado o seu direito de defesa, porquanto entende que seria imprescindível a sua realização para o deslinde da presente demanda. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 480 do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “De fato, concluiu que o médico que atendeu o autor atuou de forma escorreita e adequada ao quadro que este apresentava, adotando os procedimentos indicados pela literatura médica. Ademais, consignou que as sequelas que enfrenta o autor decorrem das próprias lesões que sofreu no acidente que o levou a procurar o hospital e o atendimento médico. Assim, bem examinou a condução do caso clínico pelos requeridos, demonstrando não ter havido erro médico no caso em tela. Cumpriu, portanto, de forma adequada o encargo que lhe foi confiado, ao contrário do que aduz o apelante. Portanto, não procedem as alegações do recorrente, tampouco se vislumbra a necessidade de produção de nova perícia médica e da possibilidade de se incorrer em cerceamento de defesa” (ID 12926868). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1770320/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/8/2019. Por fim, determino que todas as publicações, referentes ao primeiro recorrido, sejam realizadas em nome do causídico Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027